Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:155.95pt;line-height:150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO E MODULAÇÃO DO REAJUSTAMENTO IMPOSTO PELA OPERADORA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES DE MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. BASE ATUARIAL. ELISÃO. RECONHECIMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. REAJUSTES. VEDAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 14.2pt">1. A operadora de plano de saúde de autogestão não se qualifica como fornecedora de serviços na acepção legal, pois não concorre no mercado nem ostenta objetivo lucrativo, revertendo seus serviços a clientela determinada, donde, sendo os destinatários das coberturas que oferece restritos e delimitados exclusivamente sob o prisma da vinculação que mantém com a estipulante e/ou patrocinadora, a relação estabelecida entre eles e a entidade, diante da ausência dos componentes subjetivos indispensáveis à sua qualificação com essa natureza, não encerra relação de consumo, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo (CDC, arts. 2o e 3o; STJ, súmula 608).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 14.2pt">2. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

3. Ante a ausência de regulação originária da Agência Nacional de Saúde quanto aos percentuais mínimo e máximo a serem praticados para a correção e adequação das mensalidades originárias dos seguros e planos de saúde de natureza coletiva, porquanto o órgão cinge-se a pautar os contratos individuais, a forma de reajustamento praticado deve pautar-se por critérios atuariais de forma a ser mantido o equilíbrio atuarial do plano de conformidade com seus regulamentos.

4. As mensalidades dos planos de saúde coletivos são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhe é inerente, resultando que o reajustamento das prestações deve ser pautado pelo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional.

5. O reajuste de mensalidade lastreado em embasamento atuarial encerra fórmula de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada, o que torna inviável que, em sede de tutela de urgência, seja proibida de promover o reajustamento das mensalidades na forma convencionada, pois depende a elucidação da controvérsia da comprovação de que os reajustes aplicados e aplicáveis se afiguram abusivos e não encontram respaldo atuarial, tendo sido praticados com lastro tão somente na alteração de faixa etária do segurado.

6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.